Tribunal: STF
Processo: ARE 1505942
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. A GRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES MILITARES. DESACATO E RESISTÊNCIA. TESES DEFENSIVAS NÃO CONHECIDAS. DESCABIMENTO DE REITERAÇÃO DAS RAZÕES DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. CRIMES PRATICADOS POR MILITAR INATIVO CONTRA MILITARES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. Sublinhe-se que as teses defensivas relativas à suposta ocorrência de abordagem ilegal, consunção entre os crimes, incidência da circunstância atenuante em razão da idade do agente, bem como a alegação de suposta existência de dissídio jurisprudencial, não foram conhecidas pela decisão agravada. Assim, não cabe ao agravante insistir no mérito de tais questões, pois sequer ultrapassaram o juízo de admissibilidade. 



    2. Quanto à parte conhecida do recurso especial, restou consignado em monocrática que, ainda que militar inativo, o recorrente conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto para efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar, nos termos do art. 13 do Código Penal Militar – CPM. No caso concreto, justifica-se a competência da Justiça Militar, visto que se trata de crime praticado por militar inativo contra militares em função da natureza militar ou no desempenho de serviço de preservação da ordem pública, ainda que fora do local sujeito à administração militar, conforme art. 9°, III, "d", do diploma especializado. 



    3. Lado outro, diversamente do aduzido pela defesa, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal – STF, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. É dizer, mesmo antes da Lei n. 14.688/2023, que alterou a redação do inciso III do § 5º do art. 125 do CPM, já se entendia que o termo "sentença condenatória" compreendia também o pronunciamento jurisdicional em segunda instância, visto que não há distinção de natureza que justifique entendimento diverso. Dessa forma, restou afastada a tese de ocorrência da prescrição no caso concreto, visto que não ultrapassado, entre as causas interruptivas, o lapso temporal necessário para tanto. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido. - (e-doc. 73, p. 1)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação ao art. 5º, II e XL, da Constituição Federal (e-doc. 78). 



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF acerca do tema (e-doc. 91)



    É o relatório.



    Decido.



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que o agravante, em essência, reiterou as teses do recurso extraordinário, sem efetivamente rebater o fundamento da decisão agravada - mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Para a espécie, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator